Tribunal: TJES
Processo: 0004033-39.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004033-39.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RUDINEI PEREIRA DE PAULA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0004033-39.2021.8.08.0021

APELANTE: RUDINEI PEREIRA DE PAULA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

REVISOR: DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO

RELATÓRI
O

Cuidam os autos de recurso de apelação criminal interposto por

RUDINEI PEREIRA DE PAULA
, em face da respeitável sentença de fls. 233-v/236, prolatada pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Guarapari, que
julgou
parcialmente
procedente
a pretensão punitiva estatal,
condenando-
o
pela prática do delito previsto no
artigo 157,
caput
c/c artigo 61, inciso II, alínea ‘h’, ambos do Código Penal
,
à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime
fechado
e 15 (quinze) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em razões recursais às fls. 245/265, o apelante pugnou, exclusivamente, pela fixação de “regime mais brando de cumprimento de pena”.

Contrarrazões às fls. 290/292-v, pelo

desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça, opinou pela manutenção da r. sentença (id 3091308).

É o relatório.

À revisão.

Vitória, 15 de setembro de 2022.

DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

RELATOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação criminal interposto por

RUDINEI PEREIRA DE PAULA
, em face da respeitável sentença de fls. 233-v/236, prolatada pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Guarapari.

A denúncia de fls. 02/03, ofertada em face do ora apelante, narrou, em resumo, que:

“(...), no dia 14 de agosto de 2021, por volta de 14 horas, na Rua Horácio Santana, Parque da Areia Preta, nesta Comarca, o réu, agindo de forma livre e consciente, subtraiu para si uma bolsa pertencente a idosa Maria José Pires dos Santos.

Narram os autos que na data, hora e local acima aludidos, o réu passou pela vítima de bicicleta e puxou a bolsa dela, empurrando-a no chão, empreendendo fuga em seguida. Contudo, alguns metros depois, o réu foi detido por populares e a vítima foi encaminhada ao SAMU, e, posteriormente, a um hospital na Serra não descrito no inquérito policial.

Impende destacar que há informação nos autos de que a vítima sofreu uma fissura no fêmur da perna direita e que tal ferimento em pessoas idosas supera 30 dias para cura completa, o que impede a idosa de realizar suas atividades habituais.”

Diante do farto acervo probatório produzido ao longo da instrução criminal, a pretensão punitiva estatal foi julgada parcialmente procedente, sendo o recorrente
condenado pela prática do delito previsto no
artig
o

157,
caput
c/c artigo 61, inciso II, alínea ‘h’, ambos do Código Penal
,

à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime
fechado
e 15 (quinze) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Dito isso, constato que a Defesa aduziu em suas razões recursais, que a “autoria e a materialidade do delito restaram comprovadas pelas provas produzidas”, razão pela qual pugnou, exclusivamente, pela fixação de regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado.

Para tanto, sustentou que o magistrado sentenciante arbitrou tal regime, unicamente, com base em crime cometido no ano de 2003, o que o torna “desproporcional e desarrazoado.”

Sob este enfoque, adianto que o referido pleito não merece prosperar.

Isso porque, a despeito da possibilidade de estabelecer o regime intermediário semiaberto ao acusado, considerando o
quantum
de pena fixada, qual seja, 05 (cinco) e 06 (seis) meses de reclusão, certo é que inexiste dúvidas de que o apelante é reincidente, razão pela qual o regime fechado para início de cumprimento da reprimenda, revelou-se adequado, nos termos do disposto no artigo 33, §2º, b), do Código Penal.

O argumento de que o crime que gerou o reconhecimento da agravante relativa à reincidência foi cometido no ano de 2003 (Processo nº 0000000-00.0404.0.00.4352), e por tal razão a fixação do regime fechado seria desproporcional não se sustenta, na medida em que conforme consta na r. sentença, o trânsito em julgado ocorreu somente em 15/08/2011.

Ademais, além de o recorrente ser reincidente, também foi reconhecida uma circunstância judicial em seu desfavor, qual seja, os maus antecedentes, motivo pelo qual o regime fechado revelou-se o mais adequado, ainda que a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 8 (oito) e superior a 04 (quatro) anos de reclusão, posto que um regime menos gravoso não seria suficiente para prevenir e reprovar a conduta praticada pelo réu, conforme enunciam os §§ 2º e 3º, do artigo 33, do Código Penal.

Nesse sentido:

(...). VII -
Quanto ao regime inicial para o resgate da reprimenda, insta consignar que, conforme o disposto no artigo 33, § 3º, do Código Penal, além do quantum da pena, também deve haver a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal
.
VIII -
In casu
, o regime adequado à hipótese é o inicial fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, uma vez que o paciente é reincidente e detém circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 732.839; Proc. 2022/0093403-2; SP; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 18/08/2022).

(...). 10.
Em que pese o
quantum
da pena privativa de liberdade ser inferior a 08 (oito) anos, mantém-se o regime inicial fechado para o início de seu cumprimento, seja em razão da reincidência do acusado como da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, tudo nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.
(...). (TJES; APCr 0003387-92.2017.8.08.0013; Relª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 10/08/2022; DJES 23/08/2022).

Posto isso, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a respeitável sentença.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO
SIMPLES
. ART.

157,
CAPUT,
C/C ART. 61, II, ‘h’,
DO CÓDIGO PENAL.

REGIME INICIAL FECHADO. PENA ABAIXO DE 08 (OITO) ANOS. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS
.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Em que pese o
quantum
da pena privativa de liberdade ser inferior a 08 (oito) anos, mantém-se o regime inicial fechado para o início de seu cumprimento, em razão da reincidência do acusado, bem como da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. Precedentes.

2
. Recurso conhecido e desprovido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.